Tribunal: TCU
Processo: 042.633/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 853/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.633/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Silvio Luiz Xavier de Lima (XXX.838.725-XX); Simone Rodrigues Cortes (XXX.255.942-XX); Sinval Alves da Mata Junior (XXX.201.261-XX); Sirlei Klein (XXX.467.329-XX); Socrates Leal Marcula (XXX.640.404-XX); Solange Aparecida Rockembach (XXX.744.559-XX); Solange de Fatima Benitte Macedo Diniz (XXX.641.278-XX); Sonia Akemi Ouchi (XXX.535.318-XX); Suyanne Vercosa Farias Gramosa (XXX.921.723-XX); Suziane dos Anjos Silva (XXX.751.559-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.